Tribunal: STF
Processo: RE 65869
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-27
Data de publicação: 1973-08-27

Ementa:
- Servidor público municipal; vantagens. - Decisão que aplicou a legislação municipal, com observância do direito adquirido. - Inocorrência de negativa de vigência dos arts. 4 e 154 do Código de Processo Civil de 1939. - Não conhecimento de recurso extraordinário interposto com fundamento na letra a.